Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0722595-09.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu “o pedido de reiteração de diligência, pois ausente qualquer hipótese que o justifique”, e intimou o autor, aqui agravante, para “promover o andamento do processo, com a conversão em execução, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção”. O processo foi incluído na 1a Sessão Extraordinária Virtual (período de 22/08 a 01/09/2025). Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0743740-55.2024.8.07.0001 – id. 246590606), sobreveio sentença em 18/08/2025, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator